Tribunal: TJSP
Processo: 1002676-70.2022.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Venda efetivada pela Internet (plataforma ENJOEI). Mercadoria extraviada, que nunca foi entregue à consumidora. Vendedora/autora que busca a reparação dos prejuízos. Sentença de parcial procedência, sendo acolhido apenas o pedido de indenização pelos danos materiais. Inconformismo da Autora.

Danos morais. Cabimento. Informação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Venda efetivada pela Internet (plataforma ENJOEI). Mercadoria extraviada, que nunca foi entregue à consumidora. Vendedora/autora que busca a reparação dos prejuízos. Sentença de parcial procedência, sendo acolhido apenas o pedido de indenização pelos danos materiais. Inconformismo da Autora.

Danos morais. Cabimento. Informação prestada pela ré à consumidora, de que a não entrega do produto teria se dado por culpa da autora (vendedora), a qual teria cancelado a venda. Situação apta a abalar a imagem da autora perante a consumidora, tendo a ré demonstrado total desídia na solução do problema, apesar das diversas tentativas da vendedora de solucionar o impasse administrativamente.

Conduta da ré que gerou desgaste emocional desnecessário na requerente. Sentimento de impotência, frustração e indignação que extrapola o mero dissabor. Dano moral devido.

Quantum indenizatório pretendido (R$ 10.000,00) que, entretanto, acarretaria locupletamento ilícito da requerente, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884, CC). Indenização que deve ser suficiente para penalizar o réu e inibir a reincidência e, ao mesmo tempo, compensar o abalo sofrido pela vítima. Indenização fixada em R$ 2.000,00. Quantia suficiente para compensar o sofrimento experimentado, sem gerar enriquecimento sem causa, e alertar a ré sobre a necessidade de buscar alternativas para evitar a repetição de eventos danosos como o tratado nos autos.

Sentença reformada. Recurso parcialmente provido para condenar a ré a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, com correção monetária pela tabela prática deste Egrégio Tribunal de Justiça a partir do arbitramento, nos termos da Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, conforme artigo 405 do Código Civil.